Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-50.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-50.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: YAN DAVISON DE SOUZA AZEVEDO

Advogado(s)
:
EVANILTON ALVES GUIMARAES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em 2º lugar no concurso público para o cargo de motorista da Câmara Municipal de Jandaíra/BA. A sentença determinou a nomeação do autor em razão da ilegalidade da nomeação e posterior exoneração do candidato aprovado em 1º lugar, que acumulava cargos públicos de forma inconstitucional.

2. O recurso sustenta que o prazo de validade do concurso expirou antes da vacância do cargo e que a ação judicial não teria o condão de prorrogar sua eficácia. Alega ainda que a nomeação após o término da validade não é obrigatória, por se tratar de ato discricionário da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação; e (ii) saber se o ajuizamento da ação dentro do prazo de validade do concurso é suficiente para assegurar o direito à nomeação, mesmo após a expiração do prazo do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação foi ajuizada antes da expiração da validade do concurso, não havendo que se falar em decadência ou perda do objeto da demanda.

5. A exoneração do primeiro colocado, nomeado de forma ilegal, caracteriza vacância do cargo durante o prazo de validade do certame, com posterior surgimento de vaga, atraindo a incidência da tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

6. A preterição do candidato aprovado em 2º lugar ocorreu de forma arbitrária e imotivada, circunstância que confere direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF.

7. A discricionariedade da Administração não pode se sobrepor à obrigação legal de nomeação quando configuradas as hipóteses de direito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000883-50.2025.8.05.0216, sendo apelante,
MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA
, e apelado,
YAN DAVISON DE SOUZA AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.